Tribunal: STF
Processo: Rcl 159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-23
Data de publicação: 1984-05-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE ANULOU O DECRETO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA DO
PACIENTE, SEM PREJUÍZO DE OUTRO EM QUE FIQUEM DEMONSTRADOS OS
REQUISITOS LEGAIS. NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, COM O
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART-312 DO COD. DE PROCESSO
PENAL). DESSARTE, NÃO SE CONFIGURA DESOBEDIENCIA À DECISÃO PROFERIDA
NO RHC 60.608-3. ADEMAIS, HOUVE SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONVALIDANDO
A PRISÃO DO ACUSADO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A LIBERDADE
PROVISORIA PLEITEADA, ANTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL.
IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO "WRIT" PLEITEADO
PELO SUPLICANTE.